Tribunal: TJDFT
Processo: 0708190-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 1o DA LEI No 9.613/98 E ART. 2o DA LEI No 12.850/13. OPERAÇÃO PATRIK (KRIPTACOIN). VÍCIO DE NULIDADE DA DECISÃO. PRISÃO CAUTELAR. ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PERICULOSIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO COMO “LARANJA”. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva constitui medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e quando demonstrada a sua real necessidade.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).
3. Ausentes elementos concretos que indiquem que a liberdade do agente oferece risco à ordem pública, impõe-se o relaxamento da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.
4. Habeas Corpus admitido. Ordem concedida.